Tribunal: TJSP
Processo: 2273173-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear – Agravo do condomínio réu – Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Ausência de probabilidade do direito – Assembleia geral extraordinária que deliberou, dentre outros temas, sobre a proibição de locações atípicas (inferiores a quinze dias) – Condomínio com destinação exclusivamente residencial –

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear – Agravo do condomínio réu – Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Ausência de probabilidade do direito – Assembleia geral extraordinária que deliberou, dentre outros temas, sobre a proibição de locações atípicas (inferiores a quinze dias) – Condomínio com destinação exclusivamente residencial – Deliberação que regulamenta e ratifica disposições já constantes da convenção, sem alterar seu conteúdo – Ausência, em cognição sumária, de probabilidade do direito invocado – Prevalência da vontade da maioria dos condôminos presentes – Desnecessidade, em primeira análise, de quórum qualificado – Suspensão dos efeitos da assembleia formulada por um único condômino é medida prematura – Necessidade de instauração do contraditório – Tutela de urgência deferida em primeiro grau sem a oitiva do agravante cassada – Agravo provido.